Tribunal: TJES
Processo: 5028565-37.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028565-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVESTRE FAUSTINO DE LIMA
RECORRIDO: FABRICIO VENTURA MURGIA - ME e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028565-37.2023.8.08.0048

RECORRENTE
:
SILVESTRE FAUSTINO DE LIMA

RECORRIDO
:
FABRICIO VENTURA MURGIA - ME, MEGA MOTOS SEMINOVAS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SERRA MOTORS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. APREENSÃO DO VEÍCULO EM BLITZ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO. DOCUMENTO OFICIAL. OBRIGAÇÃO DO POSSUIDOR DIRETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL AFASTADO. FALHA CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SILVESTRE FAUSTINO DE LIMA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Serra Motos e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

2. Discute-se se as recorridas teriam dado causa aos danos materiais e morais alegados pelo recorrente, em razão do atraso na transferência da propriedade do veículo adquirido, o que, segundo sustenta, teria culminado na apreensão do bem em blitz policial. Todavia, razão não assiste ao recorrente.

3. Consoante bem delineado na sentença, restou devidamente comprovado nos autos que a apreensão do veículo ocorreu em razão da ausência de pagamento do licenciamento, conforme documento oficial acostado (ID 36760623), e não em virtude da inexistência de transferência da propriedade ou de qualquer restrição administrativa imputável às recorridas.

4. Ainda que se reconheça que o recorrente possuía o direito de ter o veículo transferido para o seu nome no momento da aquisição, o descumprimento dessa obrigação pelas recorridas não o eximia do dever legal de promover o pagamento do licenciamento e do IPVA, especialmente porque optou por utilizar o veículo mesmo sem a regularização registral da propriedade.

5.
Com efeito, o pagamento dos tributos e encargos incidentes sobre o veículo constitui obrigação do possuidor direto, sendo certo que a ausência de transferência não impede a quitação do licenciamento anual. Assim, a conduta omissiva do próprio recorrente, ao deixar de adimplir tais obrigações, foi a causa determinante da apreensão do bem, o que afasta o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil das recorridas.

6. Dessa forma, corretamente concluiu o juízo de origem que os danos alegados pelo autor decorreram de conduta imputável exclusivamente a ele, não havendo falar em responsabilização das recorridas.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)